Tribunal: TJPA
Processo: 0801522-25.2021.8.14.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2025-01-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801522-25.2021.8.14.0035

APELANTE: JOVENILSON SANTIAGO DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ART. 306 DO CTB. CONFISSÃO PARCIAL UTILIZADA NA SENTENÇA. APLICAÇÃO DA ATENUANTE DO ART. 65, III, "D", DO CPB. SÚMULA 545 DO STJ. REDUÇÃO DA PENA. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença que condenou o recorrente à pena de oito meses de detenção, em regime aberto, substituída por medida restritiva de direito, mais oitenta dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro. A defesa sustenta que o recorrente faz jus à atenuante da confissão espontânea.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão central consiste em verificar se o recorrente tem direito à aplicação da atenuante da confissão espontânea, com consequente revisão da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A confissão parcial ou qualificada utilizada como fundamento para a condenação enseja a aplicação da atenuante do art. 65, III, "d", do CP, nos termos da Súmula 545 do STJ.

4. No caso concreto, o recorrente confessou ter ingerido grande quantidade de bebida alcoólica antes de conduzir veículo automotor, o que foi considerado na formação do convencimento do magistrado.

5. A pena foi ajustada para

seis meses e vinte e dois dias de detenção, em regime aberto, além de onze dias-multa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A confissão parcial ou qualificada, utilizada na sentença condenatória, enseja a aplicação da atenuante do art. 65, III, "d", do CP, conforme a Súmula 545 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CTB, arts. 306 e 298, III; CP, art. 65, III, "d"; STJ, Súmulas 231 e 545.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp nº 2.716.470/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 27/11/2024, DJe de 6/12/2024.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e julgá-lo integralmente provido, na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

JOVENILSON SANTIAGO DA SILVA
,
inconformado com a r. sentença que o condenou a
pena de oito meses de detenção, em regime aberto, substituída por uma medida restritiva de direito, mais o pagamento de oitenta dias-multa
,
pela prática do

crime de embriaguez ao volante
, tipificado no art. 306 do CTB,
interpôs o presente recurso, objetivando ver reformada a sentença, prolatada pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Óbidos.

Em seu recurso, a defesa afirmou que o apelante faz jus a atenuante da confissão, conforme estipulado na Súmula 545 do STJ. Ao final, requereu o conhecimento e
provimento
do apelo interposto.

Em contrarrazões, o órgão ministerial pugnou pelo
conhecimento e improvimento do recurso.

Nesta superior instância, o

custos legis
opinou

pelo provimento
do presente recurso.

Sem revisão.

É o relatório. Inclua-se no plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo e transcrevo os
fatos delituosos narrados
na exordial.

“[...] Narram os autos do inquérito policial tombado sob o 69/2021.000256-0, instaurado mediante auto de prisão em flagrante, que no dia 07/11/2021, por volta das 20:00 h, policias militares junto com equipe do DEMUTAN/PA, realizavam fiscalização na Rodovia PA437, neste município, quando abordaram o DENUNCIADO JOVENILSON SANTIAGO DA SILVA que conduzia o veículo automotor, motocicleta XLR, cor Branca, sem placa, descaracterizada, com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool conforme auto de contatação de estado de embriaguez juntada ao (ID:40474092. Pag.9). Consta nos autos que, na data do fato, os militares ao realizarem a abordagem do DENUNCIADO JOVENILSON SANTIAGO DA SILVA, verificaram que o veículo estava descaracterizado, ocasião em que solicitaram a documentação do veículo e a documentação pessoal, contudo, o DENUNCIADO não apresentou as referidas documentação, e percebendo ainda que o DENUNCIADO JOVENILSON SANTIAGO DA SILVA aparentava sinais visíveis de embriaguez, o conduziram à Delegacia de Polícia para os procedimentos de praxe. Após, foi encaminhado para realização do exame pericial no qual se constatou estado de embriaguez conforme laudo juntado ao (ID:40474092. Pag.9). Do direito As condutas do DENUNCIADO JOVENILSON SANTIAGO DA SILVA, Vulgo “CAMETÁ” subsumem-se ao disposto no art. 306 do CTB pela condução sob o efeito de álcool, e art. 309, por provocar perigo de dano sem permissão de dirigir. A autoria e materialidade delitiva comprovam-se através dos depoimentos das testemunhas, confissão do denunciado, Auto de Exame de Constatação de Estado de Embriaguez (ID:40474092. Pag.9), fundamentando assim a presente ação. Não cabe ANPP pois a certidão criminal com ID:40478141 demonstra que o agente foi beneficiado em 2019 com transação penal, logo incide o § 2º, III do art. 28-A do CPP. [...]” (SIC)

DA APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO

Em suma
, a defesa afirmou que o apelante faz jus a atenuante da
confissão
, prevista no art. 65, inc. III, alínea “d” do CPB
[1]
.

Em juízo, o recorrente confessou parcialmente o crime de embriaguez ao volante, afirmado que havia consumido bebida alcoólica em grande quantidade, negando, contudo, estar com a capacidade psicomotora alterada para a condução de seu veículo. Esta admissão de culpa foi, inclusive, usada como fundamento para a prolação
do édito condenatório.

Com efeito,

transcrevo trecho da sentença:

“No seu interrogatório o réu confessa parcialmente os fatos que lhes foram imputados, negando apenas o fato de estar com a capacidade psicomotora alterada. No entanto, confessou que ingeriu diversas naturezas de bebidas alcóolicas e em grande quantidade. Apesar do réu entender que estava pleno em suas capacidades, como demonstrado, todos são unanimes em afirmar a condição de embriaguez do réu. Dessa forma, há elementos suficientes para responsabilizar criminalmente o réu pela prática do delito previsto no art. 306 do CTB.”

Assim, com razão a defesa.

De fato, segundo a súmula 545 do STJ:
quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal.
Não obstante isto, a jurisprudência atual do STJ foi além do referido enunciado e entende que a confissão qualificada dá direito à atenuação da pena,
independente da sua utilização na sentença condenatória. Eis o aresto:

“DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. SÚMULA 182/STJ. TRÁFICO DE DROGAS. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. HABEAS CORPUS CONCEDIDO DE OFÍCIO. [...]
5. A jurisprudência do STJ reconhece que a confissão parcial ou qualificada dá direito à atenuação da pena, independentemente de sua utilização na sentença condenatória.
[...] IV. Dispositivo e tese. Agravo regimental desprovido. Habeas corpus concedido de ofício para reduzir as penas dos recorrentes. Tese de julgamento: "1. A ausência de impugnação adequada dos fundamentos da decisão agravada impede o provimento do agravo regimental. 2. Nos termos do art. 654, § 2º, do Código de Processo Penal, o habeas corpus, de ofício, é deferido por iniciativa dos Tribunais quando detectarem ilegalidade manifesta.
3. A confissão parcial ou qualificada dá direito à atenuação da pena, independentemente de sua utilização na sentença condenatória
. 4. A quantidade de droga apreendida não pode ser o único fator para afastar a minorante do tráfico privilegiado, devendo ser conjugada com outros elementos que indiquem dedicação à atividade criminosa [...] (AgRg no AREsp n. 2.716.470/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 27/11/2024, DJe de 6/12/2024.)”

Logo, hei de reformar a sentença, partindo da
pena base de sete meses de detenção
, mais sessenta dias multa
.
Ocorre que a

atenuante da confissão espontânea

é de natureza subjetiva e sempre

prepondera sobre as agravantes de caráter objetivo
,

como é o caso daquela prevista no
art. 298, inciso III,

do CTB
[2]
. Atento a isto, reduzo a sanção na fração de um sete avos, a fim de encontrar a pena corporal mínima prevista para o crime, que é de
seis meses de detenção

[3]
, em observância ao disposto na súmula 231 do STJ. Igualmente, fixo a pena pecuniária no
mínimo legal de dez dias-multa
, pois a pena de multa deve guardar correspondência com a pena corporal.

Presente a agravante do
art. 298, inciso III

do CTB
, uma vez que o recorrente dirigia o veículo automotor sem carteira de habilitação. Com isso, agravo a sanção na fração de um oitavo, a qual representa um
quantum
de pena menor do que o experimentado na operação anterior, dado o predomínio das atenuantes de natureza subjetiva, sobre as agravantes de caráter objetivo, conforme visto alhures.

Assim, encontro à
pena de

seis meses e vinte e dois dias de detenção, em regime aberto, mais onze dias-multa
, a qual considero definitiva, concreta e final, em face da ausência de causas de redução e aumento de pena. A pena corporal deve ser substituída por medida restritiva de direito, nos termos delineados na sentença guerreada.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial,
conheço e dou integral provimento

ao apelo,
termos da fundamentação.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

[1]
Art. 65 - São circunstâncias que sempre atenuam a pena: III - ter o agente:

d) confessado espontaneamente, perante a autoridade, a autoria do crime;

[2]
Art. 298. São circunstâncias que sempre agravam as penalidades dos crimes de trânsito ter o condutor do veículo cometido a infração: [...] III - sem possuir Permissão para Dirigir ou Carteira de Habilitação;

[3]

Art. 306. Conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência:
Penas - detenção, de seis meses a três anos, multa e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.

Belém, 04/02/2025